Tribunal: STF
Processo: AI 798437
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988. Benefício. Cálculo. Critérios. Análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação de legislação infraconstitucional e a reanálise dos fatos e das provas dos autos. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido.